Tribunal: TJSP
Processo: 7002750-27.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado – Decisão que deve ser reformada – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2025, em decorrência da prática dos delitos de "roubo majorado", "receptações" e "favorecimento real" – Realização de exame

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado – Decisão que deve ser reformada – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2025, em decorrência da prática dos delitos de "roubo majorado", "receptações" e "favorecimento real" – Realização de exame criminológico que se afigura imprescindível para aferição do requisito subjetivo do agente para o ingresso no mencionado regime – (Súmula 439 do STJ) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000197463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7002750-27.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado VINICIUS JHONATAN DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso interposto para determinar o retorno imediato de VINÍCIUS
JHONATAN DA SILVA COSTA ao regime fechado, a fim de que seja
oportunamente submetido a exame criminológico visando a apuração de
mérito (requisito subjetivo) para a almejada progressão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14355
Agravo em Execução no 7002750-27.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: VINÍCIUS JHONATAN DA SILVA COSTA
Agravo em Execução Penal Recurso ministerial manejado
contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao
regime semiaberto a favor de sentenciado Decisão que
deve ser reformada
Sentenciado que tem longa pena
carcerária a cumprir, com término previsto para 2025, em
decorrência da prática dos delitos de “roubo majorado”,
“receptações” e “favorecimento real”
Realização de
exame criminológico que se afigura imprescindível para
aferição do requisito subjetivo do agente para o ingresso no
mencionado regime
(Súmula 439 do STJ)
Recurso
provido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 66/67 pela i. Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília,
por meio da qual foi deferido pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante à fl. 18, arrazoando o
recurso às fls. 19/26.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Argumenta a i. Promotora de Justiça, em síntese, que VINÍCIUS
JHONATAN é “pessoa extremamente perigosa e nociva à sociedade...
beneficiado com progressão ao regime semiaberto e saída temporária
cometeu novo crime doloso (execução no 02)... progredido ao regime
aberto para cumprimento de pena, voltou a cometer crimes dolosos
durante o benefício (execuções no 03, 04 e no 05)... se evadiu em
24/03/2009 e 08/03/2008... [e] agraciado... com a progressão de
regime [semiaberto em] 10/04/2018, tornou a cometer crime doloso
(execução no 06)... cometeu outras faltas disciplinares de natureza
grave em 20/07/2018 (posse de aparelho celular), 15/04/2016
(desobediência) e 22/09/2013 (agressão)...” (fls. 20/21).
Ante tais argumentos, requer a reforma da decisão para que
seja indeferido o benefício atacado ou, subsidiariamente, determinada
a realização de exame criminológico (fl. 26).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 36/39. À fl. 40 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do
recurso (fls. 44/46).
É o relatório.
O agravo merece provimento.
VINÍCIUS JHONATAN, que é reincidente, desconta longa pena
carcerária, com término previsto para 22.9.2025, fruto de condenações

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
por roubo majorado, receptações (duas) e favorecimento real (fls.
4/10).
O d. Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a progressão ao
regime semiaberto, além do requisito objetivo, reputou presente o
subjetivo, já que ele teria apresentado bom comportamento carcerário
(fls. 15/16).
Claramente insuficiente a fundamentação apresentada pelo d.
Julgador das Execuções para justificar a concessão da progressão
prisional ao sentenciado.
É que, de acordo com o Boletim Informativo de fls. 4/10 e “Folha
de Antecedentes” de fls. 27/34, VINÍCIUS JHONATAN, durante o
cumprimento de privativa de liberdade em regime semiaberto,
praticou novo delito de “favorecimento real”, que lhe rendeu uma mais
uma condenação (à pena corporal de 2 meses e 2 dias de reclusão) e
sua regressão ao regime prisional fechado (fl. 31v.).
Ademais, durante o cumprimento de sua pena carcerária e
também praticou cinco faltas disciplinares, sendo a última em
20.7.2018 e já se beneficiou com progressão de regime prisional,
inclusive o aberto, voltando a praticar delitos (roubo e estelionatos).
Dessa forma, a progressão ao regime prisional, apenas com
base no atestado de bom comportamento, é medida temerária, que
deve ser revertida mediante cassação da r. decisão judicial de fls.
66/67.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
No momento de deliberar a respeito dos incidentes da execução
penal, não pode o juiz perder de vista os fatos relativos à vida
pregressa do sentenciado, pois constituem indicativos da sua
personalidade que contribuem para a elaboração de prognóstico
acerca de sua adaptação às condições de cumprimento dos
benefícios executórios mais elásticos. Deve também o juiz, nesse
momento, ter como norte a busca da efetividade das decisões
condenatórias transitadas em julgado, pena de, em não o fazendo,
minar a atividade de distribuição da Justiça Criminal, relegando-a a um
mero embate intelectual de argumentos jurídicos, sem qualquer
resultado prático ou repercussão social.
Importa considerar, ainda, que a prevalência no país

lamentavelmente, diga-se de um método de fiscalização passiva do
comportamento externo do indivíduo colocado sob regime semiaberto1
(em que o eventual desvio de comportamento só é detectado, no mais
das vezes, quando da descoberta de novo crime praticado), impõe
que o ingresso nesse regime seja precedido de máxima cautela,
devendo a perspectiva de não reincidência fundar-se em pareceres
circunstanciais e também, como dito acima, na vida pretérita do
sentenciado, mormente seu histórico criminal.
De acordo com orientação jurisprudencial amplamente aceita,
na fase de execução da pena não mais incide a regra da presunção
em prol do acusado (art. 5°, LVII, da CF), de sorte que, havendo
dúvidas sobre a conveniência da concessão de benefícios executórios
àquele que cumpre pena definitiva, tal dúvida deverá ser decidida a
favor da sociedade.
1 Diferentemente, por exemplo, do que se dá nos EUA, em que os presos colocados sob esse regime são monitorados
constantemente, para aferição do seu enquadramento aos padrões normais de convivência social.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Enfim, tratando-se aqui de sentenciado reincidente, condenado
pela prática de crimes sob os quais recai a mais severa repugnância
social, de se convir que o exame criminológico afigura-se
imprescindível para avaliação do requisito subjetivo necessário para a
progressão prisional ao regime semiaberto, incidindo na espécie a
Súmula 439 do C. Superior Tribunal de Justiça2.

Em face do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto para determinar o retorno imediato de VINÍCIUS
JHONATAN DA SILVA COSTA ao regime fechado, a fim de que seja
oportunamente submetido a exame criminológico visando a apuração
de mérito (requisito subjetivo) para a almejada progressão.
OTAVIO ROCHA
Relator
2 Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".